Tribunal: TJSP
Processo: 1014718-49.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – Demanda que busca a declaração de inexigibilidade de débito reclamado pela seguradora, relativo ao aviso prévio de 60 dias para efetivação do cancelamento, solicitado pela segurada – Procedência decretada – Inconformismo da requerida – Abusividade de exigência de cobrança de valor a título de aviso prévio – Art. 17, parágrafo

Ementa:
PLANO DE SAÚDE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – Demanda que busca a declaração de inexigibilidade de débito reclamado pela seguradora, relativo ao aviso prévio de 60 dias para efetivação do cancelamento, solicitado pela segurada – Procedência decretada – Inconformismo da requerida – Abusividade de exigência de cobrança de valor a título de aviso prévio – Art. 17, parágrafo único da RN 195/2009 que foi invalidado em ação civil pública ajuizada em face da ANS (que, como consequência, editou a RN 455/2020) Cobrança indevida – Precedentes, inclusive desta Câmara – Sentença mantida – Honorários sucumbenciais devidos que devem majorados conforme previsão contida no art. 85 do Código de Processo Civil, diante do trabalho adicional realizado em grau recursal – Recurso improvido.